Tribunal: TJBA
Processo: 0009032-81.2011.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0009032-81.2011.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR APELADO: ESPÓLIO MARINÉLIO SANTOS DE CARVALHO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. RÉU FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL PARA INCLUSÃO DO ESPÓLIO. DEFERIMENTO PRÉVIO DA EMENDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Banco do Nordeste S/A, contra a sentença prolatada na Ação de Cobrança nº 0009032-81.2011.8.05.0146, movida em desfavor do Espólio de Marinélio Santos de Carvalho, cujo teor extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Definir se é cabível a extinção do processo, sem resolução do mérito, quando o Réu já se encontrava falecido antes do ajuizamento da lide; e verificar se o Juízo poderia desconsiderar a emenda à inicial anteriormente autorizada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 321 do CPC determina que, constatado o defeito ou a irregularidade na petição inicial, o Juiz deve conceder prazo de 15 dias ao autor para correção, antes de indeferir a inicial ou extinguir o feito. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, se o réu tiver falecido antes do ajuizamento da demanda, não cabe extinção imediata do processo, devendo o Juiz facultar ao demandante a emenda da exordial para substituição do polo passivo pelo espólio ou administrador provisório, conforme o caso (REsp 1.559.791/PB; AgInt no REsp 2.003.599/MG; REsp 1.987.061/DF). 5. Na espécie, o Juízo de origem já havia deferido, ainda em 2011, a emenda da inicial, para substituição do Acionado falecido pelo Espólio, de modo que a posterior sentença terminativa desconsiderou ato processual anterior válido e violou o princípio da boa-fé processual e da proteção da confiança. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0009032-81.2011.8.05.0146, oriundos da Comarca de Juazeiro, tendo como Apelante o BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, sendo Apelado ESPÓLIO MARINÉLIO SANTOS DE CARVALHO. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso. Salvador, 23 de Agosto de 2022.